Tribunal: TJDFT
Processo: 0015195-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015195-78.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID 16157419, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 15919070), referente aos honorários sucumbenciais, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Provejo, em parte, o pedido manifestado na petição de ID 16157419 para que sejam expedidos os competentes alvarás dos valores incontroversos já depositados em nome da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221. I. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador